Tribunal: STF
Processo: Rcl 84434
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
Ementa: Direito Constitucional e processual penal. Referendo na medida cautelar na reclamação. Busca e apreensão. Parlamentar federal. Prerrogativa de foro. Competência. Suspensão de inquérito. Remessa de autos. Deferimento parcial ad referendum.



    I. Caso em exame



    1. Reclamação contra decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça que referendou medidas cautelares, incluindo busca e apreensão em imóvel funcional de Parlamentar Federal, no âmbito de inquérito, alegando-se desrespeito à decisão do Supremo Tribunal Federal na ADI nº 5.526/DF.



    2. A parte reclamante sustenta que a identificação de Parlamentar Federal como investigado no curso do inquérito atrairia a competência originária do STF, requerendo a suspensão das apurações no STJ e a remessa dos autos e do material apreendido para este Supremo Tribunal.



    II. Questão em discussão



    3. Discute-se, neste referendo, se estão presentes os requisitos para o deferimento da medida cautelar, quais sejam: (i) a plausibilidade jurídica da tese de usurpação da competência do STF (fumus boni iuris); e (ii) o risco de dano irreparável às prerrogativas parlamentares (periculum in mora), caso as diligências prossigam no STJ antes da deliberação desta Corte.



    III. Razões de decidir



    4. A M.C.D. detém legitimidade ativa para a defesa das prerrogativas institucionais do Parlamento, especialmente no tocante à proteção do exercício do mandato parlamentar.



    5. O respeito às garantias previstas no Estatuto Constitucional dos Congressistas impõe cautela, de modo a evitar que atos praticados por juízo potencialmente incompetente resultem em violação à Constituição.



    6. A observância da garantia institucional ligada à segurança jurídica e à densidade normativa do Estatuto dos Congressistas não pode ser afastada pelo simples prosseguimento de investigações em instância diversa.



    7. O risco de dano irreparável ou de difícil reparação evidencia-se na continuidade de diligências investigatórias no Superior Tribunal de Justiça em relação ao Deputado Federal antes do pronunciamento do Supremo Tribunal Federal, o que pode comprometer prerrogativas parlamentares.



    8. A medida cautelar deferida é específica, proporcional e adequada à finalidade de preservar a competência do Supremo Tribunal Federal e as garantias constitucionais, não pretendendo suspender o andamento da investigação em relação a todos os investigados, mas apenas afastar, temporariamente, o prosseguimento das diligências específicas dirigidas ao parlamentar.



    9. Estão presentes os requisitos da aparência do bom direito (fumus boni iuris) e do risco de dano ou ao resultado útil do processo (periculum in mora).



    IV. Dispositivo e tese



    10. Medida cautelar parcialmente deferida para determinar a imediata remessa ao Supremo Tribunal Federal dos autos em que figure como investigado o Deputado Federal e de todo o material apreendido que diga respeito ao parlamentar, e suspender o trâmite do inquérito em curso no Superior Tribunal de Justiça, exclusivamente quanto ao Deputado Federal, até ulterior pronunciamento do Supremo.